Tribunal: TCU
Processo: 000.038/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso firmado entre a Funasa e o Município de Betânia do Piauí/PI, dentro do PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor dos Srs. Fábio de Carvalho Macedo e Jose Evangelista da Rocha, prefeitos nas gestões 2017-2024 e 2009-2016, respectivamente, e da empresa Mirante Engenharia Ltda. (CNPJ: 02.230.709/0001-09) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 155/2009, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Betânia do Piauí/PI e que tinha por objeto a execução de Sistemas de Abastecimento de Água, no âmbito do PAC/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Fábio de Carvalho Macedo (CPF: XXX.995.023-XX) e Jose Evangelista da Rocha (CPF: XXX.871.864-XX) , dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. excluir da relação processual a empresa Mirante Engenharia Ltda. (CNPJ: 02.230.709/0001-09) ; 9.3. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde acerca da existência de pendências em relação ao Termo de Compromisso 155/2009, firmado com o município de Betânia do Piauí/PI, e da necessidade do acompanhamento da entidade, no âmbito de sua competência de fiscalização primária, quanto aos seguintes aspectos: desfecho de regularização das áreas pendentes (Laranjeiras e Baixão) do processo de licenciamento de todos os sistemas junto ao órgão ambiental competente, bem como dos respectivos resultados dos laudos de funcionalidade e de qualidade físico-química da água, e verificação do efetivo uso pela população alvo nas localidades de Emparedado, Silvino e Quixadá, adotando as providências a seu encargo em caso de verificação de irregularidade; 9.4. notificar a prolação deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.